Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATRASO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO. PENHORA. CONVERSÃO EM PAGAMENTO. LICEIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA.
1. A alegação da ré/apelante de que a multa cominatória foi aplicada em valor excessivo, afastando-se da sua natureza coercitiva, o que violaria o princípio da razoabilidade e geraria enriquecimento indevido à parte adversa, é matéria que foi objeto do Acórdão 1414119, 07281825120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022.) Assim, considerando-se o reconhecimento por esta Turma de que o valor da multa diária foi estabelecido em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade e estimula o cumprimento da obrigação, não conheço desse ponto do recurso, por se tratar de questão preclusa.
2. Observado o atraso do cumprimento da decisão judicial que condenou a apelante ao custeio do tratamento do apelado, portador de diabetes mellitus tipo 1, e a recalcitrância verificada, mesmo após intimação judicial, autoriza o magistrado a transmutar a obrigação de fazer em obrigação de pagar, bem como de aplicar as penalidades previstas no art. 523, § 1o, CPC.
3. Não merece prosperar a alegação de que o apelante litiga com má-fé. O fato de ter havido impugnação à multa cominatória em outro processo, por si só, não configura a referida litigância temerária.
4. Recurso conhecido, em parte, e não provido.